Tribunal: TJSP
Processo: 1010128-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Deserção. Apelação interposta sem recolhimento de preparo. Indeferimento da gratuidade requerida em grau recursal, com a concessão de prazo de 5 dias para recolhimento do preparo, pena de deserção. Preparo não realizado. Recurso não conhecido.